Tribunal: TJDFT
Processo: 0022049-17.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista o falecimento do réu JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE, consoante certidão de óbito de ID. 28262503, suspendo o processo conforme disposto no art. 313, § 1o, do CPC. O autor informou a existência de herdeira. Assim, intime-se Sara Del Carmen Garces Estrada, pessoa indicada na certidão de óbito como cônjuge do de cujus, nos endereços constantes na petição de ID. 29078744, para que proceda na forma do art. 689, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15